Tribunal: STF
Processo: ADI 1582
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRIVATIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES:
LEILÃO. Lei 9.074/95, art. 27, I e II. C.F., art. 175. Lei 8.666/93,
arts. 3º e 22.
I. - Constitucionalidade do art. 27, I e II, da Lei 9.074,
de 7.7.95, por isso que a Constituição Federal estabelece, no art.
175, que a concessão e a permissão para a prestação de serviços
públicos serão precedidas de licitação e o conceito e as modalidades
da licitação estão na lei ordinária, Lei 8.666/93, artigos 3º e 22,
certo que o leilão é modalidade de licitação (Lei 8.666/93, art.
22).
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.